Tribunal: TJBA
Processo: 8142164-33.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142164-33.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FLORISVALDO CORREIA DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO.
REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA FORMA EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PERMISSIVO CONTIDO NO § 8°, DO ARTIGO 85, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E FIXAR A CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NA FORMA EQUITATIVA NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta em face da sentença que
julgou procedente o pedido reconhecendo a inexistência do contrato e condenando a instituição financeira à repetição do indébito em dobro, bem como ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

2. O recorrente sustenta a necessidade de
majoração dos honorários advocatícios, sob o argumento de que o percentual fixado sobre valor irrisório não remunera adequadamente o trabalho do advogado
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A
questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração da verba honorária por apreciação equitativa quando o valor da condenação é irrisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A verba honorária deve ser fixada de forma justa, compatível com a dignidade da advocacia e com a efetiva prestação do serviço profissional.
5. Nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, quando o proveito econômico for irrisório é cabível a fixação equitativa dos honorários, considerando os critérios estabelecidos no § 2º do mesmo artigo.
6. No caso concreto, o valor da condenação não remunera adequadamente o serviço advocatício, pois correspondente à restituição dobrada do valor correspondente a dois descontos de R$ 76,70 (setenta e seis reais e setenta centavos),
totalizando o montante de R$ 153,40 (cento e cinquenta e três reais e quarenta centavos (ID 83579319)
.

7. Cabível a fixação da verba honorária, por equidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença para fixar os honorários advocatícios de sucumbência, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo os demais termos.
9. Tese de julgamento: “É cabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o valor da condenação for irrisório, observando-se os critérios legais relativos ao zelo profissional, natureza da causa, local da prestação do serviço e o tempo exigido para o seu desempenho”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, 8º e 11
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.
8142164-33.2020.8.05.0001, apelante
FLORISVALDO CORREIA DA SILVA e apelado
BANCO FICSA S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

IV